Tribunal: TJSP
Processo: 1020389-77.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Lote residencial. Pedido de rescisão c.c. devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores e da correquerida. Superveniente celebração de acordo, noticiada durante a sessão, pelo qual os apelantes desistiram do prosseguimento dos recursos de apelação interpostos. Apreciação dos recursos prejudicada. Recursos não conhecidos, com determinação

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Lote residencial. Pedido de rescisão c.c. devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores e da correquerida. Superveniente celebração de acordo, noticiada durante a sessão, pelo qual os apelantes desistiram do prosseguimento dos recursos de apelação interpostos. Apreciação dos recursos prejudicada. Recursos não conhecidos, com determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação do acordo, homologação e extinção oportuna do processo.